Tribunal: CARF
Processo: 11030.720072/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.720072/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.848 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
SMANIOTTO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ÁREA DE PASTAGENS. CÁLCULO DO GRAU DE UTILIZAÇÃO DO
IMÓVEL RURAL.
Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área
servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada e a obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de
lotação por zona de pecuária, conforme determinado na legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.720072/2007-11
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.848 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.720072/2007-11

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 2/6), lavrada em
01/10/2007, em desfavor da recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal em
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte,
relativos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2004, efetuou o
lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: i) área de pastagens não
comprovada e ii) valor da terra nua declarado e não comprovado.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 25), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, na qual
afirma que os valores lançados a título de VTN ficaram a baixo da média do
município, ou seja, em R$ 782,72 por hectare, sendo o valor correto R$ 1.917,98, com
o qual concorda.
Porém com relação à área de pastagem alega que ao digitar o número de
animais existentes na propriedade (58 animais), o programa permitiu que a área de
pastagem calculada de 116,0 hectares fosse alterada para 193,0 hectares, gerando o
índice de aproveitamento de 90,5% e alíquota de 0,15%. Finaliza, requerendo a
improcedência e insubsistência do lançamento, com o consequente cancelamento do
débito fiscal.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-17.401 (e-fls. 44/46), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2004
Área de Pastagens.
Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área
servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada e a obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de
lotação por zona de pecuária, conforme determinado na legislação vigente. E a
alteração desse item só é possível se houver justificativa devidamente
comprovada por documentos hábeis e idôneos.
Matéria não impugnada - Valor da Terra Nua - VTN.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, conforme legislação processual.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.848 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.720072/2007-11

Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
51/52), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a área
de pastagens não comprovada de 77,0ha.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.848 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.720072/2007-11

Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
6. Preliminarmente, há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva
e conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de
março de 1972 e alterações posteriores.
7. Em sua impugnação, a contribuinte alega, em suma, que ao preencher a
declaração do ITR, Exercício 2004, o programa permitiu que a área de pastagem
calculada fosse alterada para 193,0 hectares.
8. Convém salientar que o ITR, a partir da vigência da Lei n° 9.393/96, é tributo
lançado por homologação, cabendo ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao
seu pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do artigo
150 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, que aprovou o Código Tributário
Nacional ~ CTN:
Lei n° 9.393/96:
“Art 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. "
Lei n° 5.172/66:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa."
9. O lançamento ora contestado decorreu da glosa parcial da área de pastagem e
modificação do valor da terra nua declarado com base nas informações do Sistema de
Preços de Terras - SIPT da RFB conforme previsto em lei.
10. As informações pertinentes à determinação do valor do imposto, seja na data
de ocorrência do fato gerador do tributo, seja na apresentação da DITR, ou na data do
pagamento, não estão sujeitos a comprovação, pois como é de conhecimento geral,
nenhum documento é juntado à Declaração do imposto, atribuindo-se ao contribuinte a
responsabilidade pela correta apuração e pagamento do ITR. Assim, os dados
informados na DITR a partir de 1997 são captados para verificação do correto
preenchimento e transcrição.
11. Para comprovação dos valores informados na declaração do ITR do
exercício de 2004, a fiscalização, no caso, intimou a contribuinte a apresentar
justificativa para alteração dos dados calculados pelo programa gerador da
“Quantidade de Cabeças Ajustados” e/ou “Área de Pastagem Calculada” da ficha
“Atividade Pecuária” e Laudo de Avaliação do Imóvel Rural como estabelecido na
NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas com fundamentação e grau
de precisão II, com a cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
registrada no CREA.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.848 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.720072/2007-11

12. Inicialmente, convém salientar que a impugnante concordou com o valor da
terra nua considerado no lançamento. Portanto, em não sendo esse item expressamente
contestado, considera-se matéria não impugnada, conforme preceitua o art. 17 do
Decreto n° 70.235/72, com redação dos arts. 1°, da Lei n° 8.748/1993, e 67, da Lei n°
9.532/1997.
13. Com relação à área de pastagem a legislação dispõe que para efeito de
cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área servida de pastagem a
menor entre a declarada pelo contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade
de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária. No
presente caso, foram informadas 46 animais de grande porte e 48 animais de médio
porte, que ajustados resulta em 58 animais, aplicando-se o índice (0,50 previsto na
legislação), resulta na área de pastagem calculada 116,0 hectares. A área de pastagem
declarada pela contribuinte foi 193,0 hectares. Em sendo seguida a orientação da lei, a
área de pastagem aceita é 116,0 ha (a menor entre a declarada e a calculada). Assim, a
rotina de cálculo desse item é executada com fundamento nos índices de produtividade
fixados na legislação, a alteração do valor por ela calculado só é possível se for
fundamentado em alguma decisão judicial favorável ao contribuinte.
14. Em sede de impugnação, a contribuinte não apresentou documentos que
justificassem a área por ela declarada. Portanto, na ausência de comprovação, os dados
calculados com o índice de produtividade fixados na legislação são mantidos.
15. Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta VOTO pela
procedência do lançamento ora impugnado.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital